Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707017-79.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO DO CARMO SOBRINHO, BENEDITO BENTO MARQUES, ANTONIO SILVIO MOTA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO GOMES NEVES, ENOI DANTAS CAVALCANTE MACHADO, JOAO QUEIROZ FERNANDES FILHO, JOSE CLAUDIO DE CARVALHO, JOSE ROBERTO SPOLADORE, JOSE SARTO CORREIA LIMA, SEBASTIAO GALVAO RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO RESCISÓRIO. OBJETO. DECISÃO PROFERIDA NO AMBIENTE DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES INCIDENTAIS PERTINENTES À FÓRMULA DE MENSURAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DESLIGAMENTO ANTECIPADO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DURANTE O RELACIONAMENTO. RESTITUIÇÃO. AFERIÇÃO. PARÂMETROS. JUROS ESTATUTÁRIOS. TERMO FINAL. RESCISÃO DO DECISÓRIO QUE MODULARA A FÓRMULA DE MENSURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONSOANTE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ENTÃO VIGORANTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, e não derivada de exegese controvertida ou da ausência de aplicação ao caso concreto da norma que o demandante apreende, por sua ótica particularizada, incidente à espécie. 3. Elucidada a controvérsia sob a égide da regulação vigorante segundo a interpretação extraída pelo órgão julgador, delimitando a fórmula de agregação ao crédito reconhecido dos juros de mora que lhe devem acrescidos, conformando-se o resolvido, inclusive, com o entendimento pretoriano que à época vigorava, não se afigura viável o manejo de pretensão rescisória lastreada na imputação de interpretação equivocada, mas inviável de irradiar violação literal à norma jurídica, ou sob o fundamento de que o decidido dissente do entendimento atualmente prevalente sobre a mesma matéria de direito, pois a revisão da interpretação da lei infraconstitucional não implica situação de que a antecedente era dissonante da textualidade da norma, descerrando o aviamento do pedido rescisório com esses contornos hipótese de carência de ação por não se enquadrar em nenhuma das situações que a legitimam, implicando o desvirtuamento da ação e sua transubstanciação em nova via recursal quando a coisa julgada já impera soberana (CPC, art. 966). 4. A aplicação de sanção pecuniária decorrente do desprovimento do agravo interno, a par dos requisitos delineados pelo legislador processual, somente será cabível se o recurso for desprovido à unanimidade e reputado manifestamente inadmissível ou improcedente, demandando a apenação, ademais, decisão fundamentada, ficando patente que a aplicação da pena não deriva automaticamente do simples desprovimento do inconformismo, demandando a aferição de que estava revestido de caráter protelatório, encerrando abuso no manejo do direito ao recurso, tanto que o preceptivo legal utilizara-se do advérbio manifestamente para enunciar as situações que ensejam a imposição da multa endereçada ao agravante (CPC, art. 1.021, § 4o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o e 966, caput e inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a câmara julgadora, equivocadamente, concluiu pela carência da demanda rescisória, ao fundamento de que foi ajuizada como mero sucedâneo recursal, porém, defendem que o pleito tem como fundamento a omissão, na demanda originária, de apreciação e aplicação das normas legais que regem a pretensão perseguida naquele feito. A recorrida, em petição apartada, pede que todas as publicações a si relativas sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 996, caput e inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que “a ausência de apreciação da matéria sob determinada perspectiva não implica manifesta afronta à norma jurídica. (...). Há que ser assinalado que, diante das exegeses possíveis acerca da regulação incidente sobre a matéria debatida, a assimilação de uma delas, havida como a melhor, não importa, evidentemente, em ofensa manifesta à norma jurídica” (ID 18714537), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1o DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991. SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE. (...) IV - No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1o/2/1999, p. 156. V - O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014. (...) VII - Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais". (...). X - Agravo interno improvido. (AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/12/2020). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto superar a conclusão colegiada no sentido de que “A seu turno, dos fatos relatados na exordial em cuidadoso cotejo com o que restara assentado nos decisórios constata-se que não sobressai qualquer violação manifesta à norma, que, ademais, sequer fora precisamente indicada pelos autores, conquanto seja absolutamente necessária a correlação dos fatos com a causa petendi, consubstanciada nas violações, em tese, elencadas pelo artigo 966 do estatuto processual” (ID 18714537 - Pág. 3), demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono da recorrida, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029